Tribunal: TCU
Processo: 038.485/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada a partir de constatações do Departamento Nacional de Auditoria do SUS em auditoria realizada.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS) em desfavor da empresa CNP Comércio de Medicamentos Ltda., solidariamente com Cléber Nunes Pereira e Emiliane de Oliveira Diniz. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alínea "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de CNP Comércio de Medicamentos Ltda., Cléber Nunes Pereira e Emiliane de Oliveira Diniz; 9.2. condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde dos débitos indicados a seguir, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora das datas indicadas até o pagamento: Data Valor (R$) 14/03/2013 1.290,00 15/03/2013 214,94 19/04/2013 1.217,10 29/04/2013 283,48 31/05/2013 1.449,72 31/05/2013 1.801,20 04/06/2013 4.135,70 05/06/2013 2.226,04 28/06/2013 6.160,60 28/06/2013 3.461,85 31/07/2013 6.483,50 31/07/2013 4.863,53 02/09/2013 5.228,14 02/09/2013 12.006,05 01/10/2013 9.325,19 02/10/2013 19.348,00 12/11/2013 19.631,70 12/11/2013 8.391,44 06/12/2013 23.285,45 06/12/2013 13.093,27 30/12/2013 6.154,35 30/12/2013 13.240,15 07/02/2014 10.591,85 07/02/2014 4.436,41 31/03/2014 13.044,05 31/03/2014 5.010,22 09/04/2014 4.816,75 16/04/2014 11.149,60 13/05/2014 5.762,85 30/05/2014 13.616,00 02/06/2014 13.447,70 06/06/2014 5.652,21 04/07/2014 1.844,26 04/07/2014 5.033,90 Total 257.697,20 9.3. aplicar-lhes multas individuais de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até o pagamento, se efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.8. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Saúde e ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás.